Tribunal: TJPA
Processo: 0806181-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806181-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENIVALDO ABREU DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER À AÇÃO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE PLEITOS JÁ ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIMENTO. LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. As questões já apreciadas em sede de
habeas corpus
, Proc. nº 810853-73.2020.8.14.0000, julgado na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), entre os dias 09/12/2020 e 11/12/2020, no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva e sem que seja aduzido fato novo, implica em não conhecimento do
writ
por reiteração de pedidos;

2. A Lei nº 13.964/2019, alterou o art. 171, do Código Penal, para acrescentar o § 5º, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV;

3. Entretanto, prevalece, tanto n
o
STJ quanto no STF, o entendimento
de que
"a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades."

(AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018);

4. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Arthur Demétrius Carvalho Barbosa
, em favor do nacional
Genivaldo Abreu de Oliveira
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 171, do Código Penal, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“No início de 2019, o Sr. Genivaldo Abreu passou a investir seu capital na abertura de uma pequena construtora, que construiria e venderia casas populares, e, com a mesma empresa, também prestaria serviços de dedetização. Vale lembrar que tudo foi devidamente legalizado, inclusive com as licenças ambientais pertinentes.

Dada a sub capitalização do empreendimento, praticamente todo o valor que recebido era imediatamente reinvestido na construção dos imóveis, isso fez com que a empresa com que a situação da empresa se tornasse delicada desde o seu início.

A medida que alguns clientes decidiram desistir de seus contratos, a empresa tornou-se incapaz de restituir recursos já investidos em material e mão de obra, tornando-se insolvente e absolutamente incapaz de honrar com seus compromissos.

Ocorre que, assim que alguns clientes perceberam a situação da empresa, passaram a ameaçar o Sr. Genivaldo e sua família, como no caso do Sr.
VALDEID DE SOUZA SILVA
(ANEXO 03 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA)
,
que ameaçou o Paciente para que não só lhe restituísse integralmente mas que lhe pagasse juros pela rescisão contratual por ato de vontade do próprio cliente.

Quando finalmente, passou a receber ameaças anônimas contra seus filhos, e percebendo que em dados momentos estava sendo seguido, decidiu por abandonar tudo em Altamira e levar seus filhos para um lugar seguro (ANEXO 04 – CLIENTE RELATA AMEAÇA DE MORTE). Assim, deixou para trás todo tipo de mobília, equipamento de escritório, ferramentas de construção civil e equipamento de dedetização.

Ocorre que, compulsando os autos verifica-se que o fato supostamente tido como criminoso (a “fuga” dos réus da cidade de Altamira) chegou ao conhecimento das vítimas em fevereiro de 2020, mesmo mês em que foram prestados depoimentos.

Após diversas diligências os mesmos foram denunciados em novembro de 2019.

Ocorre que o fato, o conhecimento do fato pelos ofendidos, e a denúncia se deram posteriormente a vigência do pacote anticrime, que se deu em janeiro de 2020, devendo portanto obedecer às alterações legais resultantes do mesmo.

CUMPRE AINDA MENCIONAR QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEQUER SE FINDOU, E O RÉU JÁ ESTÁ PRESO HÁ CERCA DE 250 DIAS.
” <sic>

Por conseguinte, defende a falta dos requisitos para a manutenção da preventiva; a nulidade da ação por ausência de condições de procedibilidade, além do excesso de prazo na formação da culpa, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, diz merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, requer,
ipsis litteris
.

“Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de
HABEAS CORPUS
, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado do seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 5608714 a 5651393).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5608714, sendo prestadas as informações, Id. 5651393, tendo o
Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação do
writ,
Id.
5729261
.

Os autos vieram a mim por prevenção, Id. 5731059.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte da ordem e denegá-la.

Da reiteração de pedidos. Não conhecimento

A despeito das razões expendidas pelo impetrante em relação a falta de justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente, observa-se, desde logo, que não lhe assiste razão por tratar-se de reiteração de pedido já examinado no HC de n° 810853-73.2020.8.14.0000, julgado na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), entre os dias 09/12/2020 e 11/12/2020, sob minha relatoria, no qual fora denegada a ordem face o reconhecimento da legalidade e necessidade da prisão cautelar, conforme se observa do v. Acórdão, Id. 4177161.

Por oportuno, transcrevo a Ementa do mencionado julgado,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. OFENSA AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, evidenciado no art. 563, do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"), não há que se falar em declaração de nulidade de ato processual, se dele não resultou qualquer prejuízo concreto para a defesa do paciente.

3. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INSURGÊNCIA ACERCA DE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
HABEAS CORPUS
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...).

2. Não se conhece de
habeas corpus
que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

(AgRg no HC 673.025/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Da ausência de representação no crime de estelionato - Pacote anticrime.

Neste ponto, pretende o impetrante que seja reconhecida a nulidade do processo penal à míngua de condição de procedibilidade, precisamente a representação das vítimas.

Tal questão fora apreciada e rechaçada pelo juízo de origem e guarda arrimo nos seguintes fundamentos, Id. 5651393:

“(...).

VI – DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
AB INITIO
C/C PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.

A alteração legislativa foi feita pela Lei 13.964/19, chamada de "pacote anticrime", acrescentou no parágrafo 5º as hipóteses em que a representação não é exigível para o processamento do caso do artigo 171, do Código Penal, quando a vítima for a administração pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. Desse modo, caso uma das vítimas se enquadre nas possibilidades excepcionadas não há que se falar em ausência de representação.

Além do mais, em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, conforme jurisprudência prevalente no STJ e no STF, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal. Nesse sentido:

(omissis)

No caso concreto, a representação equivale ao comparecimento das vítimas à delegacia de polícia para noticiar os fatos logo após tomarem conhecimento da fraude. O boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade das vítimas de verem processada a acusada.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, diante da inocorrência de qualquer nulidade, nos termos da fundamentação.” <sic>

A Lei nº 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, inseriu o § 5º no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal, e diz: passa a ser penal pública condicionada à representação, exceto quando tratar-se, a vítima, de ente da administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz.

Sem embargo, a representação
“...é a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal no sentido de autorizar o Ministério Público a desencadear a persecução penal. Constitui ela uma condição de procedibilidade da ação penal pública, sem ela não podendo o órgão acusatório oferecer denúncia.”
[
In
FRANCO, Alberto Silva, STOCOO, Rui, vol. 1: parte geral. 7 ed. rev. E ampl. Código penal e sua interpretação jurisprudencial atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001p. 1708.]

Consiste, portanto, em ato que prescinde de rigor formal ou fórmula rígida, bastando que o ofendido ou seu representante manifeste desejo inequívoco de que se instaure o procedimento criminal, levando ao conhecimento da autoridade pública a notícia sobre um fato em tese punível a ser apurado.

Dispensável, dessa forma, qualquer formalidade específica, a representação se expressa através da simples circunstância de o ofendido demonstrar seu interesse na apuração do fato e autoria, como ocorreu
in casu.

A propósito:

EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros).

(...).

6.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Quanto a tal alegação, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para se definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito.

Veja-se das informações, Id. 5651393, naquilo que interessa,
verbis
.

“(...).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Quanto a prisão preventiva do paciente, esta foi decretada após representação sigilosa formulada pela Autoridade de Polícia Civil e manifestação favorável do Representante do Ministério Público.

Na representação policial a Autoridade Policial sustentou que, no bojo das investigações policiais se constatou relevante abalo social em virtude do número vítimas, aproximadamente 40 pessoas, além do registro de outras práticas similares em outras comarcas e outros estados da federação.

Em decisão datada de 02/10/2020, este Juízo constatou sólidos elementos de materialidade dos crimes, especialmente pelos dos depoimentos das vítimas, contratos e recibos juntados aos autos.

Sob a perspectiva da garantia da ordem pública, as investigações apontam que o ora paciente, teria firmado vários contratos de compra e venda de imóveis urbanos na planta e de empreitadas para construção civil, recebido valores variados a título de entrada das vítimas e abandonado o local onde a empresa funcionava, levando consigo documentos e contratos, sem prestar qualquer dos serviços pactuados e sem realizar a devolução dos valores já pagos pelos clientes.

Além do mais, a investigação policial constatou que o representado é contumaz na prática delitiva e que responde a outro crime desta natureza em outras comarcas, a exemplo do processo 0002546-92.2013.8.14.0006, onde responde por estelionato.

Tais fatos são elementos reais que vulnerabilizam o estado de legalidade normal e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva do paciente, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, havendo risco de reiteração delitiva, o que indica que ele, em liberdade, fragiliza a paz social e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução criminal, o que também aponta sua periculosidade.

(...).

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação de sua prisão preventiva, o qual foi indeferido por este Juízo na data de hoje, pelos fundamentos constantes na decisão que segue em anexo.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em decisão prolatada na data de hoje, a resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente GENIVALDO ABREU DE OLIVEIRA e da denunciada ELZIENE MATOZ DA GRAÇA foi analisada, sendo as preliminares rejeitadas e constatada a inexistência de fatos ou fundamentos que conduzam a absolvição sumária, motivo pelo qual este Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução para o dia 10/08/2021, às 09h00min.” <sic>

Assim, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. STJ. Ei-la:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, impondo-se a aferição casuística da situação processual.

3. Não se manifesta claramente ilegal a prisão ocorrida em 21 de julho de 2020, pela imputada prática do delito de estelionato.

(...).

5. Agravo regimental improvido.

(RCD no HC 629.087/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

À vista do exposto, conheço em parte do pedido e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021